Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-23.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de indenização - danos materiais e morais - contratação de seguro "Bolsa Protegida" - rol taxativo dos itens cobertos pelo seguro - interpretação extensiva incabível - danos morais inexistentes - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.